Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-45.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Prequestionamento. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face acórdão que deu provimento ao apelo da autora e negou provimento ao apelo do réu, mantendo a obrigação de matricular a criança em creche próxima à sua residência.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não se manifestar sobre o Tema no 698, do excelso STF; e (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tal tema para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, sendo que a garantia de acesso à educação por meio da matrícula em creche pública ou conveniada encontra-se de acordo com o Tema no 548, do excelso STF. Logo, havendo precedente qualificado específico para a matéria, não há que se falar em inobservância ao entendimento fixado no Tema no 698, daquela Suprema Corte de Justiça.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025; TJDFT, 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.